Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-91.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019116-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES - CPF: 011.369.861-54 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019116-91.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALTAIDES CARDOSO GAMA

ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO DA PM –
REQUISITO LEGAL DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA OFERTA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS À PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ressai dos autos que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do
Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
, realizou
Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT
, disponibilizando, para tanto 160 vagas relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, 40 vagas por ano, conforme determinado pela LC nº 529/2014.

Consta ainda que, em 13/12/2017, a Banca Organizadora da UFMT publicou a
relação dos candidatos aprovados e classificados
, que foi homologada pelo Comandante Geral da PMMT,
contra a qual se insurgem os recorrentes
sob o argumento de que o ato é nulo por não estar em conformidade com as prescrições legais, bem como pela
não observância do requisito da estabilidade
na classificação dos candidatos.

Relatam os recorrentes, que foram surpreendidos com a publicação do Boletim do Comando Geral - BCG nº 2028 de 04 de setembro de 2018, o qual trouxe o Quadro de Acesso formado, porém fundamentado em uma nova relação de aprovados e classificados em desconformidade legal.

Alegam, por fim, que foram prejudicados pela alegada arbitrariedade do recorrido, pois, a classificação final deveria considerar o requisito estabilidade (03 anos de inclusão na Instituição) e anualidade (40 vagas por ano), no sentido de que somente poderiam concorrer as primeiras 40 vagas os militares já estáveis em 2014, e assim sucessivamente.

Em sua defesa, o recorrido alega, em suma, a discricionariedade da Administração na abertura de processo seletivo interno para promoção por mérito intelectual, que não implementou a referida promoção ano a ano por questões orçamentárias, bem como que eventual retificação da classificação em nada alteraria a ordem estabelecida no ato de promoção, posto que a antiguidade entre praças promovidas na mesma data é expressamente definida no art. 59 da Lei nº 10.076/2014.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a razão não assiste aos recorrentes.

Conforme relatado,
os recorrentes foram admitidos nas fileiras da Polícia Militar em 2008 e 2011 e, em 2017
, participaram do processo seletivo interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, uma vez que preencheram os requisitos para a inscrição e foram aprovados e classificados na etapa final. Ainda, foram promovidos à graduação de 3º Sargento PMMT em 05/09/2018.

Em análise da legislação correlata, observa-se que a Lei Estadual nº 10.076/2014 prevê a forma de promoção dos militares por mérito intelectual, ressaltando expressamente a
exigibilidade do requisito prévio da estabilidade funcional
:

Art. 13 A promoção por mérito intelectual é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e Soldados, para a graduação de 3º Sargento. (...)

Art. 18. Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

(...)

III -
Mérito intelectual para a graduação de 3º Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado
.

Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

(...)

§ 2º As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

(...) II -
pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade
, observando o disposto em legislação específica.

Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

(...)

IV - não possuir
estabilidade
na data de inscrição no processo seletivo.

Por sua vez, o
Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
prevê a estabilidade como requisitos para inscrição no certame:

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

(...)

3.5. Possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo (art. 19, § 2º, II, da LCE/MT n. 529/2014 e inciso IV, do Artigo 38, da Lei 10.076, de 31 de março de 2014).

Vê-se, portanto, que a estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar,
constitui requisito para o militar participar do processo seletivo.

De outra via, os critérios de classificação final no certame estão descritos no próprio edital, consubstanciados na nota da prova:

8.20
Serão considerados classificados em ordem decrescente de acordo com a Média Global (MG)

os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero) pontos, estando eliminado o candidato que tirar nota 0,00 (zero) em algum dos 5 (cinco) grupos de conhecimento.

(...)

12.1 O resultado final do processo seletivo de que trata este edital, após julgamento dos recursos, bem como sua homologação pelo Comandante Geral da PMMT, serão publicados no BCG/QCG, em
ordem decrescente da nota final obtida
, contendo o nome dos candidatos e números de identidades (RGPMMT);

12.2 O resultado final será utilizado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) a quem cabe a
organização do Quadro de Acesso para promoção por Mérito Intelectual
.

No caso em tela, os recorrentes foram
aprovados e classificados em 35º lugar (ALTAIDES CARDOSO GAMA) e 31º lugar (NGELO MARCIO FERREIRA MENEZES).

Todavia, quando da formação do Quadro de Acesso publicado no BCG nº 2028 de 04/09/2018, suas posições foram alteradas para 43º lugar e 37º lugar, respectivamente.

Da leitura do Decreto nº 2.268/2014, extrai-se que o Quadro de Acesso constitui uma relação dos militares previamente aptos à promoção, que foram classificados em processo seletivo interno, mas que não indica necessariamente a ordem de antiguidade em que tais militares serão promovidos.

Da Promoção por Mérito Intelectual

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

[...]

Do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual (QAMI)

Art. 68. O quadro de acesso por mérito intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de terceiro sargento.

Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados.

Ocorre que tanto a Lei nº 10.076/2014 quanto o Decreto nº 2.268/2014, expressamente, estabelecem que a
antiguidade será definida de acordo com a antiguidade da graduação anterior
:

Lei nº 10.076/2014

Art. 59
Para efeito de antiguidade entre as praças promovidas à graduação de terceiro-sargento na mesma data, independente do critério de promoção, será considerada a antiguidade da graduação anterior
.

Decreto nº 2.268/2014

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

(...)

§ 4º Para efeito de antiguidade entre as praças promovidas à graduação de terceiro sargento, na mesma data, será considerada a antiguidade da graduação anterior
.

Depreende-se, portanto, que na formação do Quadro de Acesso de Praças (QPPM), em que constou o nome dos recorrentes, foi observada a antiguidade da graduação anterior de cada militar, razão pela qual houve alteração da classificação final em obediência aos ditames legais e preservação da isonomia pelo critério da antiguidade.

Destarte,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade da Administração Pública na aprovação e classificação dos participantes do processo seletivo interno, e nem na formação do Quadro de Acesso dos Praças (QPPM)
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO DE CABO E SOLDADO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO — ESTABILIDADE FUNCIONAL NA DATA DA INSCRIÇÃO — EXIGÊNCIA — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA.
“Não se pode reputar ilegal ou abusivo ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
” (STJ, AgInt no RMS 49315/MT). Recurso não provido. (TJMT - N.U 1012092-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

De igual forma, não há se falar em arbitrariedade do demandado em ofertar o Processo Seletivo único referente a quatro anos consecutivos (2014, 2015, 2016 e 2017), uma vez que
a oferta do Processo Seletivo para Promoção à Graduação de 3º Sargento da PMMT é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas existentes, obedecendo-se às autorizações legislativas orçamentárias
.

Assim, ante a comprovação de legalidade do ato administrativo sub judice, impõem-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os fundamentos ora alinhavados.

Registro ainda recente precedente desta mesma Turma Recursal, no feito 1017942-81.2019.8.11.0001, da relatoria do Dr. Gonçalo de Barros.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020